Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO ANTES DO FIM DO PERÍODO DE FIDELIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e indenização por danos morais em razão de suposta inscrição indevida. Recurso do réu visando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou a improcedência dos pedidos.

2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 13, § 1o. da Lei n. 9.099/1995, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. A ausência de intimação da ré para manifestação acerca de documento juntado em réplica, no caso, não implica em cerceamento de defesa

em razão da ausência de prejuízo processual hábil a gerar a nulidade da sentença. A apresentação do recurso inominado permitiu à ré o exercício do contraditório em relação aos documentos juntados, bem como a manifestação a respeito dos fatos e fundamentos veiculados em sentença. Preliminar que se rejeita.

3 – Contrato de prestação de serviços. Telefonia. Controvérsia sobre a existência de contrato. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). A autora teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes ao fundamento de que a origem do débito se deu por descumprimento do prazo de fidelização do contrato realizado em 30/03/2016 (ID. 17280591), em razão de suposto pedido de cancelamento realizado em 29/06/2016. A prova do cancelamento consistente na imagem da simples tela do computador é admissível se condizente com o restante do conjunto probatório. Contudo, no presente caso, o fato de, na fatura de ID. 17280593, constar número de telefone móvel diferente do número de telefone móvel objeto do contrato (ID. 17280591) acaba por infirmar a alegação que o réu tenta provar.

4 – Inexistência de débitos. A empresa ré junta a fatura de ID. 17280593, documento que ensejou a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, a fim de demonstrar os valores devidos, supostamente vinculados à multa pelo cancelamento do contrato de ID. 17280591. Ocorre que os documentos juntados pela empresa ré não se demonstraram verossímeis às suas alegações. O contrato firmado apresenta como objeto o número de telefone móvel (61) 8563323, enquanto a fatura com multa pelo cancelamento traz que a cobrança dos débitos se originou do número (61) 984861530. Não restou demonstrado, portanto, que a fatura de ID. 17280593 estava vinculada a qualquer contrato celebrado pela autora, de forma que o credor não demonstrou a origem legítima de débito que levou à inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Assim, é devida a declaração de inexistência de débitos em nome da autora.

5 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

6 – Valor da indenização. O valor da indenização (R$2.000,00) cumpre com adequação aos danos experimentados pelo autor, de modo que não há justificativa para o pedido de redução. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

F